Tribunal: TRF3
Processo: 5000833-70.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
15/261)

5000833-70.2016.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000833-70.2016.4.03.6104

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SYLVIO ESTEVES DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ORLANDO VENTURA DE CAMPOS - SP110155-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE O TEMA 76 DO STF, O TEMA 1140 DO STJ E O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 DO TRF3. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELO MAIOR VALOR TETO (MVT) NA CONCESSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Autos devolvidos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação. A análise visa a verificar a conformidade do acórdão com o Tema 76 do Supremo Tribunal Federal. O pedido principal consiste na readequação de benefício previdenciário, concedido antes da Constituição Federal de 1988, aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a sistemática de aplicação dos precedentes vinculantes sobre a matéria, se a aplicação do novo teto impõe alteração da metodologia de cálculo da RMI e se o acórdão da turma estaria em contradição com precedentes vinculantes, ensejando retratação. Examina-se a relação de complementaridade entre as teses firmadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03) do TRF3 para a readequação de benefícios concedidos antes da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 do TRF3 não são incompatíveis, mas complementares. Devem ser interpretadas de forma conjunta e sistemática.

O Tema 76 do STF estabeleceu a possibilidade de aplicação imediata dos novos tetos constitucionais aos benefícios previdenciários, sem impor limites temporais.

O IRDR do TRF3 (Tema 03) fixou o critério de elegibilidade para a readequação. O benefício deve ter sofrido limitação pelo maior valor teto (MVT) no momento de sua concessão.

O Tema 1140 do STJ definiu a metodologia de cálculo para a readequação. O cálculo deve aplicar os limitadores vigentes à época da concessão do benefício (menor e maior valor teto). O precedente do STJ não afastou o critério de elegibilidade, pois a matéria foi alegada a destempo pelo INSS e analisada apenas em obiter dictum, sem efeito vinculante.

No caso concreto, não ficou comprovado que a evolução da renda mensal acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Ademais, o salário de benefício apurado não sofreu limitação pelo maior valor teto (MVT) vigente à época. A parte autora não preenche o requisito de elegibilidade para a readequação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo exercido, para manter integralmente o acórdão recorrido, com acréscimo de fundamentação.

Tese de julgamento: "1. As teses firmadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 do TRF3 são complementares e devem ser aplicadas de forma sistemática para a readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. 2. A elegibilidade para a readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 exige a demonstração de que o salário de benefício foi efetivamente limitado pelo maior valor teto (MVT) no momento da concessão. 3. O Tema 1140 do STJ definiu a metodologia de cálculo da readequação, sem afastar o critério de elegibilidade da limitação ao maior valor teto (MVT), matéria apreciada no precedente apenas em obiter dictum."

Legislação relevante citada: CF/1988, artigo 58 do ADCT; Emenda Constitucional n. 20/1998, artigo 14; Emenda Constitucional n. 41/2003, artigo 5o; Lei n. 8.213/1991, artigos 33 e 41-A, § 1o; Lei n. 5.890/1973; Decreto n. 77.077/1976; Decreto n. 83.080/1979; Decreto n. 89.312/1984.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE (Tema 76/RG); STJ, REsp 1.957.733/RS (Tema 1.140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03); TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000; STF, Rcl 80179; TRF 3a Região, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183; STF, RE 1456246; STF, ARE 1470526; STF, ARE 1544321; STF, RE 1479204.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000833-70.2016.4.03.6104

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ORLANDO VENTURA DE CAMPOS - SP110155-A

APELADO: SYLVIO ESTEVES DIAS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Ao ensejo de Recurso Excepcional interposto no presente feito, os autos retornaram da egrégia Vice-Presidência desta Corte para análise de eventual juízo de retratação (Id 34901808), tendo em vista que o acórdão prolatado por esta turma (Id 3422413 e Id 7699169) aparenta estar em contradição ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76).

O acórdão objeto de Recurso Extraordinário, ao afastar a pretensão da parte autora, concluiu que não restou demonstrado nos autos que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, no tocante à readequação do valor do benefício à luz dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, conforme o Tema 76 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, insta salientar que este egrégio Tribunal Regional Federal retomou a apreciação da questão debatida nestes autos, uma vez que a determinação de suspensão imposta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o Tema 1140 cinge-se aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, de modo que não remanesce óbice ao julgamento das apelações. Nesse sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0001935-77.2013.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 4.2.2025; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001215-64.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal Nelson de Freitas Porfírio Junior, julgado em 25.4.2024, DJEN DATA: 30.4.2024.

Por importante, reproduzo as teses firmadas nos precedentes acerca da matéria sob análise, de acordo com a ordem cronológica dos julgamentos (destaque nosso):

1. Tema 76 - STF: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional."

2. IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 - TRF3: "O mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT - maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)]."

3. Tema 1140 - STJ: "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Cumpre ressaltar que as teses estabelecidas no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 - SP, no Tema 1.140 - STJ e no Tema 76 - STF não são incompatíveis entre si, ao contrário, complementam-se e devem ser interpretadas em conjunto para o fim de apreciação e julgamento do objeto da presente demanda.

Nesse sentido, do entendimento pela complementaridade entre as teses, colaciono excerto da declaração de voto na Ação Rescisória n. 5009946-51.2021.4.03.0000, na Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal:

"Portanto, considerando que a questão jurídica objeto do IRDR é mais ampla do que a decidida no Tema 1.140/STJ, entendo que: (i) há uma relação de complementariedade entre as teses firmadas no Tema 1.140/STJ e no IRDR/TRF3; (ii) é necessário conciliar as teses firmadas nos mencionados precedentes, reconhecendo-se que o pedido de readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 deve ser julgado procedente quando demonstrado: (a) que o salário de benefício sofreu limitação pelo MVT (maior valor teto); e (b) que a readequação proporciona vantagem econômica ao segurado, a qual deve ser aferida conforme o critério de cálculo definido no Tema 1.140/STJ." (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009946-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 29/07/2025, DJEN DATA: 01/08/2025)

Consigno, ademais, excerto de decisão emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, em que reconhecida não apenas a possibilidade, mas a necessidade de interpretação sistemática entre os Temas 76 - STF e 1140 - STJ, no qual se constata que, ante a ausência de definição de critérios de cálculo no título executivo judicial, o STF remeteu a solução do caso concreto à interpretação sistemática dos aludidos precedentes vinculantes, o que reforça a inexistência de regramentos distintos e incompatíveis entre os referidos Temas Repetitivos:

"Nessas circunstâncias, em que o título executivo judicial não estabeleceu os exatos critérios de cálculo do benefício previdenciário, postergando o exame da controvérsia para a fase de execução de sentença, a atrair a necessidade de interpretação sistemática do Tema 76-RG e do Tema Repetitivo 1.140 do STJ pela autoridade reclamada, não é possível verificar qualquer violação ao paradigma apontado." (Rcl 80179, Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. 5.6.2025, p. 6.6.2025)

Estabelecidas essas premissas e, assentada a complementaridade entre os precedentes obrigatórios, passo a explicitar as particularidades existentes.

Insta salientar que a Terceira Seção deste egrégio Tribunal Regional Federal, ao apreciar e julgar o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000, cuidou da matéria na fase de conhecimento do processo e teve como objetivo estabelecer quais benefícios seriam elegíveis para a readequação aos novos tetos, bem como definir a metodologia de cálculo a ser observada nesta Terceira Região, firmando a compreensão de que poderiam ser objeto de readequação aqueles benefícios que, no momento da concessão, tivessem sido limitados pelo maior valor teto - MVT e cujo proveito econômico ao segurado tenha ficado comprovado na fase de conhecimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consoante se verifica no caso concreto subjacente ao REsp n. 1957733/RS (Tema 1140 - STJ), tratou da fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de definir a forma de cálculo da RMI em face da aplicabilidade dos limitadores vigentes à época da concessão do benefício, de modo que não houve discussão acerca de critérios de elegibilidade de benefícios para readequação aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Com efeito, a questão jurídica foi submetida a julgamento nos seguintes termos (grifo nosso):

"Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto)."

Prosseguindo, do cotejo entre o IRDR n. 5022820-39.2018.4.03.0000 e o Tema 1140 - STJ, cumpre destacar que o colendo STJ não adentrou à discussão acerca da necessidade de aferição, na fase processual de conhecimento, da eventual limitação do salário de benefício ao maior valor teto - MVT, bem como de demonstração de proveito econômico ao segurado, para efeito de reconhecimento dos segurados elegíveis para a readequação pretendida. Nessa esteira, colaciono excerto da ratificação de voto feita pelo Ministro Gurgel de Faria, Relator do REsp n. 1957733 - RS:

"Ao final, propôs um acréscimo à tese, a fim de que o julgado deixasse claro quais os segurados elegíveis para pleitear a readequação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de modo 'evitar longos processos de conhecimento resultando em execuções com contas de liquidação zero.

Em seu voto, o Ministro Herman Benjamin propôs que conste na tese jurídica do julgamento do recurso repetitivo que apenas têm direito à readequação os beneficiários cujo salário-de-benefício foi limitado ao maior valor-teto (Mvt) por ocasião da implementação do início do benefício. Esta demonstração deve ser realizada de imediato, já na fase de conhecimento.

No entanto, conforme já me posicionei por ocasião em que expus meu voto, tenho que a proposta apresentada pelo em. Min. Herman Benjamin consiste em pleito formulado a destempo pelo INSS. Com efeito, por meio de petição autônoma (e-STJ fls. 296/316), o Instituto pretendeu ampliar a extensão dos pedidos que havia deduzido no apelo especial.

Observe-se que, no recurso, tencionou-se impedir que a fórmula de cálculo original fosse descartada quando da revisão dos (dois) tetos (ambos - mvt e Mvt), tese jurídica com a qual concordei. Já nos memoriais o recorrente foi além, buscando impedir que os efeitos da revisão dos tetos se operassem em relação ao mvt, modificação essa que não se pode admitir.

Além do mais, ao proferir meu voto, em caráter de obiter dictum, posicionei-me contrário à tese defendida pelo INSS, ora acolhida pelo Ministro Herman Benjamin, de que apenas o maior valor teto (Mvt) seria impactado pelas revisões supervenientes do teto, sob o argumento de que somente aquele seria componente externo."

Denota-se, portanto, que o colendo STJ não analisou - no Tema 1140 - a questão atinente ao cotejo do valor do salário-de-benefício com o maior valor teto - MVT então vigente, como critério de elegibilidade dos benefícios passíveis de readequação aos novos tetos, uma vez que aludida questão foi apresentada extemporaneamente pelo INSS e, por esse motivo, foi tida como indevida inovação recursal. Como salientado pelo próprio Ministro Relator em sua ratificação de voto, a questão foi apreciada em caráter de obiter dictum, de sorte que não integrou a ratio decidendi do precedente e, conforme a teoria dos precedentes judiciais, não possui efeito vinculante.

Nesse contexto, segue precedente desta Décima Turma de julgamento:

"A Terceira Seção deste Tribunal já havia decidido dessa forma no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03, DJ 11/02/2021), tanto que o STJ vinculou o recurso especial ali interposto ao Tema 1.140, determinando o retorno dos autos à instância inferior para a realização de juízo de conformação após o julgamento:

(omissis)

Nota-se que as teses convergem quanto à aplicação do menor valor teto e do maior valor teto na readequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da CF ao novo teto de salário de contribuição. A única diferença diz respeito ao alcance da readequação: a tese do TRF3 condiciona a medida à limitação do salário de benefício ao MVT, obstando-a no caso de operação apenas do mVT.

Embora o STJ, no recurso especial repetitivo, tenha enfrentado a questão e garantido a readequação nas limitações impostas pelos dois tetos, fê-lo de passagem (obter dictum), após o reconhecimento de inovação dos limites do recurso pelo INSS. O seguinte trecho do voto condutor é esclarecedor:

(omissis)

O julgamento, portanto, ficou circunscrito à aplicação ou não dos limitadores na readequação, sem que tenha abrangido o alcance da medida, especificamente os segurados que seriam elegíveis - benefícios limitados pelo mVT ou pelo MVT. A tese fixada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 prevalece nesse ponto, adicionalmente à questão que representou o núcleo da orientação do STJ.

(omissis)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003102-34.2019.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 26/02/2025, DJEN DATA: 28/02/2025)

Cabe acrescentar que tese firmada no Tema 1140 - STJ é clara e não deixa margem interpretativa, uma vez que a eventual adequação dos benefícios aos novos tetos não prescinde da aplicação dos limitadores consistentes no menor e no maior valor teto. Não obstante, consigno, também, o fundamento constante do voto do Relator, eminente Ministro Gurgel de Faria, em que reitera a necessidade de observância da estrutura de cálculo originária. Confira-se:

"Com efeito, merece prevalecer a compreensão acima transcrita, uma vez que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à CF/1988 mediante atualização do salário de benefício e também dos seus limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria." (Grifei.)

Assim sendo, da análise conjunta dos votos que ensejaram o julgamento e, assim, as teses supratranscritas, denota-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE (Tema 76 - STF), declarou a possibilidade de aplicação imediata do novo teto constitucional aos benefícios limitados ao teto do RGPS, ainda que concedidos anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, por inexistirem limites temporais para tanto.

Entretanto, não autorizou nem determinou a alteração da metodologia de cálculo dos benefícios. Como é cediço, na seara previdenciária deve ser observada a legislação infraconstitucional vigente à época da concessão do benefício, de acordo com o princípio tempus regit actum, e os critérios de cálculo dos benefícios, conforme supramencionado, coube a esta Corte Regional e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, ressalto que os eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, vêm mantendo acórdãos proferidos por este egrégio TRF3 em que aplicado o entendimento firmado no IRDR n. 5022820-39-2019.4.03.0000, e não vislumbraram a existência de questão de direito contrária ao Tema n. 76 - STF. Outrossim, na apreciação dos recursos, referidos Ministros vêm destacando que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte Regional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, entendendo pela ocorrência de ofensa reflexa à Constituição da República.

Nesse sentido, consigno excerto de voto da eminente Ministra Carmen Lúcia (outrora relatora do RE 564.354, Tema 76 - STF):

"O Tribunal a quo concluiu que a tese definida no julgamento do Tema 76 da repercussão geral poderia ser aplicada ao pleito do recorrente, desde que atendida a premissa segundo a qual se permitiu a adequação dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 e que seria "a incidência de um limitador externo, redutor de seu valor final, no momento de sua concessão" (fl. 7, e-doc. 12). Ainda conforme o acórdão recorrido, o benefício do recorrente não teria sofrido redução em razão de limitador externo (maior valor-teto), mas teria sido calculado de acordo com limitador interno (menor valor-teto), em sistemática definida pela legislação vigente à época da concessão (Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984), decidindo-se no sentido de assistir "razão ao INSS quando este afirma que não se pode aplicar o raciocínio constante do RE 564.354/SE para os casos de limitação de salário de benefício pelo menor valor-teto (MVT), pois este constitui critério interno de cálculo da RMI" (fl. 7, e-doc. 12).

(...)

Portanto, o acolhimento da pretensão do recorrente quanto à adequação de seu benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2001 demandaria análise da legislação infraconstitucional por meio da qual o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, a saber, Lei n. 5.890/1973, Decretos ns. 77.077/1976, 83.080/1979 e 89.312/1984. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, acaso ocorrida, seria indireta." (RE 1456246, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 12.8.2024, Publicação: 14.8.2024)

Na mesma linha de entendimento: ARE 1470526, Relator Ministro Luís Roberto Barroso; j. 28.11.2023; p. 5.12.2023; ARE 1544321, Relator Min. Edson Fachin, j. 11.4.2025, p. 14.4.2025; RE 1479204, Relator Ministro Flávio Dino; j. 13.3.2024, p. 18.3.2024.

Do caso concreto

Compulsando os autos, verifico não haver motivo para a reforma do acórdão proferido, no sentido de que não ficou demonstrada a existência de vantagem econômica à parte autora por meio da observância dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

Com efeito, a decisão recorrida não afastou a possibilidade de readequação do valor do benefício em razão de limitação temporal ou por ter adotado entendimento diverso daqueles emanados das Cortes Superiores, ou seja, por conta de eventual questão de direito não condizente com os precedentes vinculantes.

Confiram-se excertos do voto que ensejou o acórdão recorrido (Id 6771279):

"No caso em comento, o benefício titularizado pela parte autora foi concedido anteriormente ao advento da Constituição da República de 1988.

Nessa linha, cabe salientar que o E. STF vem se posicionando no sentido de que a orientação firmada no RE 564.354/SE não impôs limites temporais, podendo, assim, ser aplicada aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição da República de 1988.

Cabe ressaltar, ainda, que de acordo com a sistemática de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios concedidos antes da vigência da atual Carta Magna, somente eram corrigidos monetariamente os 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos, com a utilização do menor e do maior valor teto, na forma prevista na CLPS (arts. 37 e 40 do Decreto 83.080/79 e arts. 21 e 23 do Decreto 84.312/84).

O art. 58 do ADCT determinou o restabelecimento do poder aquisitivo dos benefícios mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição da República de 1988, de acordo com número de salários mínimos que estes tinham na data da sua concessão.

Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição.

Assim, a aplicação da orientação adotada pelo E. STF no RE 564.354/SE deve ser efetuada sobre a evolução da renda mensal inicial na forma calculada de acordo com o regramento vigente na data da concessão do benefício, pois a evolução simples do resultado da média dos salários de contribuição apurados na data da concessão, com a aplicação do art. 58 do ADCT com base na aludida média, ainda que indiretamente, implica alteração do critério de apuração da renda mensal inicial, o que não foi objeto do julgamento realizado pela Suprema Corte, ou seja, a média dos salários de contribuição representa o salário de benefício e não a renda mensal inicial, que não cabe ser revista no presente feito.

Desse modo, em tese, poderia a parte autora fazer jus à readequação do reajuste do seu benefício aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, levando-se em consideração a evolução da respectiva renda mensal inicial fixada administrativamente.

Todavia, não restou demonstrado nos autos que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003."

Constata-se que o acórdão recorrido admitiu a possibilidade jurídica de readequação do valor do benefício percebido pela parte autora, todavia, rejeitou o seu pedido por conta da ausência de comprovação de que a evolução da renda mensal conforme pretendido acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

Em recentes decisões, o excelso Supremo Tribunal Federal vem corroborando o entendimento adotado por este Relator, conforme se verifica nos excertos abaixo colacionados:

“Como se vê, o acórdão combatido assentou a estrita observância dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores pelo Tribunal reclamado, em especial, do quanto decidido no Tema 76 da Repercussão Geral, cuja tese deve ser compatibilizada, no caso concreto, com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.140, o qual, por sua vez, tratou da “definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt)”. Nessas circunstâncias, em que o título executivo judicial não estabeleceu os exatos critérios de cálculo do benefício previdenciário, postergando o exame da controvérsia para a fase de execução de sentença, a atrair a necessidade de interpretação sistemática do Tema 76- RG e do Tema Repetitivo 1.140 do STJ pela autoridade reclamada, não é possível verificar qualquer violação ao paradigma apontado.”

(Processo Rcl 80179, Relator(a) ALEXANDRE DE MORAES, dec. monocrática, julgado em 5.6.2025)

“O acórdão de origem não criou limitação temporal à aplicação do Tema 76. A menção a benefícios anteriores a 1988, portanto, não é um filtro cronológico que restrinja o Tema 76, mas a contextualização do regime de cálculo aplicável a essa faixa histórica, sem negar a diretriz constitucional de que o teto é elemento externo. Por isso, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, a Corte de origem atuou de acordo com o Tema 76. O TRF da 4a Região também aplicou o Tema 1.140/STJ, que exige considerar ambos os limitadores (maior e menor valor-teto) nos benefícios pré-CF/88. Transcrevo o teor da tese do STJ:

'Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.'

Em síntese, não houve restrição temporal à incidência do Tema 76/STF, mas sim a aplicação harmônica de sua diretriz constitucional (teto como elemento externo) com a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140/STJ. Eventual inconformismo quanto ao cálculo não configura afronta ao Tema 76/STF, porque esse paradigma não disciplina a técnica de apuração, limitando-se a afirmar a natureza externa do teto e a possibilidade de sua adequação pelas EC 20/1998 e 41/2003.”

Processo Rcl 81629, Relator(a) FLÁVIO DINO, dec. monocrática, julgado em 15.9.2025)

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho a conclusão do acórdão anteriormente proferido, com acréscimo de fundamentação, nos termos do voto, e determino o retorno dos autos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E N. 41/2003. COMPLEMENTARIDADE ENTRE O TEMA 76 DO STF, O TEMA 1140 DO STJ E O IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 DO TRF3. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELO MAIOR VALOR TETO (MVT) NA CONCESSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Autos devolvidos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação. A análise visa a verificar a conformidade do acórdão com o Tema 76 do Supremo Tribunal Federal. O pedido principal consiste na readequação de benefício previdenciário, concedido antes da Constituição Federal de 1988, aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a sistemática de aplicação dos precedentes vinculantes sobre a matéria, se a aplicação do novo teto impõe alteração da metodologia de cálculo da RMI e se o acórdão da turma estaria em contradição com precedentes vinculantes, ensejando retratação. Examina-se a relação de complementaridade entre as teses firmadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03) do TRF3 para a readequação de benefícios concedidos antes da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 do TRF3 não são incompatíveis, mas complementares. Devem ser interpretadas de forma conjunta e sistemática.

O Tema 76 do STF estabeleceu a possibilidade de aplicação imediata dos novos tetos constitucionais aos benefícios previdenciários, sem impor limites temporais.

O IRDR do TRF3 (Tema 03) fixou o critério de elegibilidade para a readequação. O benefício deve ter sofrido limitação pelo maior valor teto (MVT) no momento de sua concessão.

O Tema 1140 do STJ definiu a metodologia de cálculo para a readequação. O cálculo deve aplicar os limitadores vigentes à época da concessão do benefício (menor e maior valor teto). O precedente do STJ não afastou o critério de elegibilidade, pois a matéria foi alegada a destempo pelo INSS e analisada apenas em obiter dictum, sem efeito vinculante.

No caso concreto, não ficou comprovado que a evolução da renda mensal acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. Ademais, o salário de benefício apurado não sofreu limitação pelo maior valor teto (MVT) vigente à época. A parte autora não preenche o requisito de elegibilidade para a readequação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo exercido, para manter integralmente o acórdão recorrido, com acréscimo de fundamentação.

Tese de julgamento: "1. As teses firmadas no Tema 76 do STF, no Tema 1140 do STJ e no IRDR n. 5022820-39.2019.4.03.0000 do TRF3 são complementares e devem ser aplicadas de forma sistemática para a readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. 2. A elegibilidade para a readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 exige a demonstração de que o salário de benefício foi efetivamente limitado pelo maior valor teto (MVT) no momento da concessão. 3. O Tema 1140 do STJ definiu a metodologia de cálculo da readequação, sem afastar o critério de elegibilidade da limitação ao maior valor teto (MVT), matéria apreciada no precedente apenas em obiter dictum."

Legislação relevante citada: CF/1988, artigo 58 do ADCT; Emenda Constitucional n. 20/1998, artigo 14; Emenda Constitucional n. 41/2003, artigo 5o; Lei n. 8.213/1991, artigos 33 e 41-A, § 1o; Lei n. 5.890/1973; Decreto n. 77.077/1976; Decreto n. 83.080/1979; Decreto n. 89.312/1984.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE (Tema 76/RG); STJ, REsp 1.957.733/RS (Tema 1.140); TRF3, IRDR 5022820-39.2019.4.03.0000 (Tema 03); TRF3, AR 5009946-51.2021.4.03.0000; STF, Rcl 80179; TRF 3a Região, ApCiv 5003102-34.2019.4.03.6183; STF, RE 1456246; STF, ARE 1470526; STF, ARE 1544321; STF, RE 1479204.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter a conclusão do acórdão anteriormente proferido, com acréscimo de fundamentação, e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão